Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707382-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ VIEIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA A APRECIAÇÃO DAS OMISSÕES. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. RESP REPETITIVO 1143471/PR. IMUTABILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 491 DA CORTE SUPERIOR. APLICABILIDADE DO TEMA 905 DA MESMA CORTE. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPEITO À COISA JULGADA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embora conste do REsp repetitivo 1143471/PR que “transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabri-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo”, o Superior Tribunal de Justiça não tem ressalvado a natureza da decisão, se extintiva da execução ou não, admitindo, de forma genérica, que as decisões que formam o título executivo em fase de conhecimento sejam protegidas pelo instituto da coisa julgada quando transitadas em julgado. 2. Em outras palavras, transitada em julgado a decisão que fixou o valor executado na fase de conhecimento, seja tal decisão extintiva ou não da execução/cumprimento de sentença, resta impossibilitada a alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo. 3. O STF, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública, contudo, consoante dispõe o Tema no 905/STJ, a interpretação que vem sendo dada pela jurisprudência da Corte é a de que é necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diverso, entendimento que se harmoniza com o adotado pelo Tribunal Excelso. Precedentes. 4. Consoante tese firmada no Tema 733 da Suprema Corte (RE 730462) “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, artigo 495)”. 5. É possível reconhecer a inexigibilidade do título quando fundado em norma inconstitucional ou na não aplicação de norma constitucional, desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tenha ocorrido em julgamento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 6. Sendo, a decisão que fixou o valor executado, anterior à que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública, fica inviabilizada a discussão acerca do índice de correção monetária utilizado, porquanto a matéria encontra-se preclusa. 7. Mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão quando forem objeto de decisão transitada em julgado. 8. Qualquer debate jurídico deve atenção aos postulados constitucionais, e, neste campo, a regra do artigo 5o, XXXVI, da CF/88 acarreta a prevalência da sentença transitada em julgado. 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Em rejulgamento. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 322, § 1o, do CPC, ao argumento de que não há preclusão da matéria sobre a discussão do índice de correção monetária a ser aplicável, por ser de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo; b) artigo 505, inciso I, do CPC, porque teria ocorrido preclusão pro judicato, com a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e c) artigo 924, inciso II, do CPC, asseverando que o erro de cálculo teria sido apontado tempestivamente, restando equivocada a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, tendo o pagamento realizado se mostrado insuficiente e insatisfeita a obrigação. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso XXXVI, porquanto seria possível considerar que seria compatível com a Carta Magna a aplicabilidade imediata das decisões que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/97, sem violação à coisa julgada; b) artigo 37, articulando vulnerabilidade ao princípio da eficiência o fato de ser exigido que a parte tenha que ajuizar uma ação rescisória, quando a questão poderia ser resolvida por meio de um simples incidente na própria execução/cumprimento de sentença; e c) artigo 102, porquanto entende que deve ser determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, e 505, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 102, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027